Tribunal: TCU
Processo: 008.374/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância  Vertentes/PE e de Jaime Justiniano de Santana em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 407971 para "AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE EM VERTENTES - MS".

Inteiro teor:
Acórdão 7585/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Jaime Justiniano de Santana e da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Vertentes (APAMI/PE), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio Siafi 407971, celebrado com a mencionada Associação, cujo objeto consistia na " AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE EM VERTENTES - MS "; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 14/8/2017 (Despacho DIAN/FNS/SE/MS, trata da inscrição do débito em dívida ativa, peça 11) e 18/8/2023 (Sentença Judicial, acerca da extinção do processo de execução fiscal, peça 33); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 66-68) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 70), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 008.374/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Vertentes (APAMI/PE) (11.926.300/0001-12); Jaime Justiniano de Santana (XXX.776.874-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.